Tribunal: STF
Processo: ARE 1459616
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fls.18-19, Doc. 26):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 8º, §§ 1º, I, E 4º, I, DA LEI 10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E DA COFINS. ATIVIDADE QUE SE DEVE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. CEREALISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E DA COFINS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. 



    II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por contribuinte que exerce a atividade de cerealista, sujeito ao regime não cumulativo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, objetivando a declaração do direito ao ressarcimento do crédito presumido, previsto no art. 8º, caput, da Lei 10.925/2004 – assegurado aos produtores (pessoas jurídicas, inclusive cooperativas) de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal –, na proporção da receita de exportação dos grãos a granel (soja, milho e trigo), no período de janeiro de 2011 a 08 de outubro de 2013, determinando-se que a autoridade coatora "promova o ressarcimento à Impetrante dos créditos presumidos de PIS e COFINS acumulados" no período. Concedida parcialmente a segurança, pelo Juízo de 1º Grau, ambas as partes recorreram. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por sua vez, deu provimento à Apelação da União e à remessa necessária e julgou prejudicado o recurso da impetrante. No Recurso Especial a impetrante apontou contrariedade aos arts. 8º, caput, § 1º, I, e § 4º, I, e 9º, I, da Lei 10.925/2004, 56-A da Lei 12.350/2010, incluído pela Lei 12.431/2011, 30 e 31 da Lei 12.865/2013, e ao art. 8º, § 1º, I, da Lei 10.925/2004, com a alteração da Lei 11.196/2005. Na decisão agravada o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pela impetrante.



    III. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, no caso, pois a solução da controvérsia requer simples revaloração jurídica dos fatos incontroversos, delineados pelas instâncias ordinárias, que foram categóricas ao afirmar que as atividades exercidas pela impetrante, objeto de análise, para fins do creditamento em questão, consistem apenas em limpeza, secagem, classificação e armazenagem de grãos in natura de origem vegetal.



    IV. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.667.214/PR e o REsp 1.670.777/RS, por maioria, concluiu que, da leitura do art. 8º, § 1º, I, e § 4º, I, da Lei 10.925/2004, depreende-se que "(a) têm direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, e que (b) os cerealistas não têm direito ao crédito presumido". Assentou, ainda, que, "para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os em outros" (STJ, REsp 1.667.214/PR e REsp 1.670.777/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2020). Em igual sentido: STJ, AREsp 1.459.621/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no REsp 1.817.703/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.691.639/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2020; AgInt no REsp 1.715.644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020.



    V. Para fins de aplicação dos aludidos precedentes, é desimportante o fato de serem os grãos destinados à exportação. Com efeito, se, de um lado, as operações de saída para o mercado interno beneficiam-se da suspensão da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, prevista no art. 9º da Lei 10.925/2004, por outro, as operações de saída para o mercado externo gozam de imunidade, nos termos do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. É dizer, em ambas as hipóteses, as operações de saída, realizadas pelo cerealista, não serão tributadas.



    VI. A análise dos fatos delineados pelo Tribunal a quo denota que as atividades desenvolvidas pela recorrente – limpeza, secagem, classificação e armazenagem de grãos in natura de origem vegetal – não ocasionam transformação do produto, enquadrando a impetrante, no que respeita a tais atividades, na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o inciso I do § 4º do art. 8º da Lei 10.925/2004.



    VII. Agravo interno improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração por INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 30).



    Em face desse acórdão a empresa opôs Embargos de Divergência (Doc. 32), os quais foram parcialmente admitidos, com a remessa do processo a um dos Ministros da Primeira Seção do STJ (Doc. 34). Dessa decisão, a Cooperativa interpôs Agravo Interno (Doc. 36), o qual foi desprovido, mantendo-se a decisão monocrática anterior (Doc. 38). 



    Distribuído o processo ao Ministro GURGEL DE FARIA, os Embargos de Divergência foram liminarmente indeferidos por decisão monocrática (Doc. 40). 



    Novamente, a empresa interpôs Agravo Interno (Doc. 42), o qual foi desprovido por ausência de similitude fática da causa com os paradigmas apontados (Doc. 44).



    Mais uma vez, a empresa opôs Embargos de Declaração (Doc. 46), os quais foram igualmente rejeitados (Doc. 48). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 50), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL aponta violação aos arts. 23, VIII; 145, §1º; 149, §2º, I; 150, II; 170, IV; 187, I; e 195, I, “b”; 195, § 12, da CF/1988, pois “o v. acórdão recorrido resolveu dar sentido estranho à Lei Maior da República, ao definir que o termo “produzam”, adotado pelo legislador ordinário na redação do caput do art. 8º da Lei 10.925/2004, deve ser interpretado em favor das pessoas jurídicas que “industrializam” (fl. 14, Doc. 50).



    Defende que “embora a maioria da 2ª Turma do STJ tenha defendido que a interpretação adequada seria aquela que restringiria a concessão do crédito presumido apenas aos casos de industrialização, a correta aplicação dos critérios hermenêuticos demonstra que a interpretação adequada do dispositivo é aquela que reconhece o direito ao crédito a todos os contribuintes que produzam, mesmo que não exista industrialização” (fl. 15, Doc. 50). 



    Enfatiza que “o v. acórdão recorrido, ferindo mortalmente a legalidade positiva, cometeu os seguintes desvios hermenêuticos: “(i) em flagrante violação normativa, o v. acórdão embargado, em traição objetiva ao sentido literal possível da lei, entendeu que o termo “produzam” (CF, art. 23 e art. 187 c/c art. 8°, Lei n° 10.925/04) significaria, através de critério hermenêutico desconhecido, “industrializar”; insatisfeito, o Colegiado foi além para dizer que o crédito presumido em questão apenas beneficiaria “indústrias” (esmagadoras, óleo e farelo de soja); (ii) a redução teleológica é auto evidente, pois o legislador em nenhum momento, linha ou entrelinha, referiu-se a “Indústrias” no texto da norma, visando beneficiar a “produção” nacional, fator econômico infinitamente mais amplo que parque industrial nacional; (iii) a própria linha de princípio traçada na Constituição Federal (art. 23 e 187) determinou que os benefícios fiscais ao setor agrícola deveriam visar “a participação efetiva do setor de produção” e envolver “produtores e trabalhadores rurais”; ou seja, o crédito presumido em discussão foi dirigido exclusivamente a apenas “indústrias”, tal como pressupôs o v. acórdão recorrido“ (fl. 20, Doc. 50).



    Sustenta que “a aplicação da legislação tributária em torno das contribuições sociais de PIS e COFINS segue a regra posta no art, 195, I, b, da Constituição Federal, de modo que a materialidade deste tributo, receita ou faturamento, é constitucionalmente incompatível com o IPI, que tem a sua materialidade na industrialização” (fl. 20, Doc. 50).



    Argumenta que o acórdão recorrido não respeitou o comando do art. 195, § 12, da CF/1988 acerca da não cumulatividade, contrariando também “a Lei n. 10.925/04 criou direito de crédito presumido a empresas que “produzam” mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal, a serem calculadas e apuradas segundo as diretrizes referentes ao PIS e COFINS, em especial a não cumulatividade constitucionalmente prevista” (fl. 22, Doc. 50).



    Afirma que “a matéria já encontra-se selecionada no Tema 756, com repercussão geral, a respeito do alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS ” (fl. 24, Doc. 50).



    Assevera que, no RE 607642-RG (Tema 337) “o STF firmou mais outro importante precedente, consolidando o entendimento no sentido da inconstitucionalização em curso das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003” (fl. 25, Doc. 50).



    Ressalta que “não permitir o aproveitamento do crédito presumido na exportação obrigaria a elevação do preço das commodities no cenário internacional, retirando a competitividade do agronegócio brasileiro, e mais, o exportador teria que suportar todo o resquício da tributação que incidiu ao longo da cadeia” (fl. 32, Doc. 50).



    Realça que “a ora Recorrente é o último elo da cadeia produtiva nacional, destinando sua produção integralmente à exportação. Ou seja, negar a incidência da regra de não cumulatividade sobre a Recorrente representará a negação absoluta do instituto jurídico, pois além de impossibilitar qualquer repasse fiscal (último elo produtivo ao mercado externo), fará com que suporte integralmente a cascata tributária das etapas anteriores, sem qualquer possibilidade de compensação ou crédito” (fl. 34, Doc. 50).



    Argui que “pela leitura do v. acórdão, ficou estabelecido que somente a indústria tem direito ao crédito presumido, in casu, a indústria de óleo de soja e farelo de soja. No entanto, a regra do caput do art. 8º da Lei 10.925/2004, objetivamente, estabelece crédito em favor das mercadorias em si, e NÃO em favor da atividade econômica X ou Y” (fl. 36, Doc. 40).



    Enfatiza que “é inadmissível, frente aos comandos constitucionais, dar um tratamento privilegiado às indústrias de óleo e farelo de soja, e negar esse mesmo direito às empresas e cooperativas de produção de soja beneficiada, considerando que TODAS essas mercadorias estão exatamente no mesmo dispositivo legal, a saber, o caput do art. 8º da Lei 10.925/2004” (fl. 38, Doc. 50). 



    Sublinha que “tanto a exportação de soja beneficiada, quanto a exportação de óleo de soja e farelo de soja, percorrem idêntico fluxo econômico, submetidos aos mesmos regimes tributários sobre seus custos de produção e sobre suas receitas de exportação, e incluídas no mesmo dispositivo legal que disciplina o crédito presumido de PIS e COFINS, de modo que é impensável, sob o prisma constitucional, admitir um tratamento não isonômico” (fl. 39, Doc. 50).



     O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que eventual violação à CF seria reflexa, além do que incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 52). 



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que não se aplica o Enunciado 279/STF, e que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 8-11, Doc. 50):



    “16. Discute-se neste recurso delicada problemática, tendo em conta seus efeitos às exportações de soja em grãos, realizadas pelo setor de produção agrícola (empresas e cooperativas de beneficiamento), no período entre janeiro de 20062 a outubro de 2013 (revogação do benefício pelo art. 30 da Lei 12.865/2013), com o ressarcimento do crédito presumido de PIS e COFINS, como instrumento de eficiência da não-cumulatividade e desoneração das receitas de exportação. 



    17. Sobreleva notar que a questão jurídica controvertida ultrapassa - largamente - os interesses subjetivos existentes na presente causa, transcendendo, em muito, o caso concreto sob análise.



    18. Ademais, tratando-se de postulação tributária contra a Fazenda Nacional, que em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos, não há dificuldade em perceber a repercussão geral. 



    19. A tese que prevalecer nos autos terá repercussão para todos os demais processos que tratem do mesmo tema, informando persuasivamente todo o Judiciário brasileiro.



    20. Registra-se, ainda, que os grãos objeto de beneficiamento destinam-se à exportação, gozando de imunidade tributária (art. 149, §2º, I, da CF) – tema já decidido em repercussão geral pelo egrégia Suprema Corte.



    […]



    21. Ademais, destacam-se casos conexos – que tiveram repercussão geral reconhecida – no exame hermenêutico normativo da regra da não cumulatividade e da imunidade constitucional das contribuições PIS e COFINS sobre exportação, a saber:



    […]



    22. Como se vê, as r. decisões acima bem ilustram que as questões envolvendo a tributação de PIS e COFINS, por suas complexidades intestinas, vem despertando crescente atenção da egrégia Corte Constitucional, em seu artesanal processo hermenêutico de fiel e justa interpretação normativa da Lei Fundamental do Brasil.



    23. O presente caso não foge à regra matriz de repercussão geral: representa interesse jurídico transcendental ao agronegócio brasileiro, em especial ao setor de exportação de grãos, e a consequente materialização normativa da norma constitucional de não cumulatividade das contribuições PIS e COFINS (art. 195, §12, CF), o conceito constitucional de produção (art. 23, VIII e 187, I, CF), bem como a imunidade tributária sobre receitas de exportação (art. 149, §2º, I, CF).



     24. Assim sendo, nos exatos termos da legalidade positiva, diante do frontal dissenso entre o v. acórdão recorrido e a jurisprudência do Pretório Excelso, cabalmente demonstrado o requisito da repercussão geral no caso em questão, impondo-se o pleno conhecimento da matéria constitucional objeto do presente recurso. Sem mais demoras, passa-se à pormenorizada exposição argumentativa sobre os fundamentos que ensejam o provimento recursal. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimiu a controvérsia (fls. 26-47, Doc. 26):



    “No mérito, consoante consignado na decisão agravada, no julgamento do Recurso Especial 1.667.214/PR, esta Segunda Turma, por maioria, vencido o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, assentou que as atividades de limpeza, secagem, classificação e armazenagem de produtos in natura de origem vegetal não ocasionam transformação do produto, de modo que a sociedade que as exerce é considerada mera cerealista, atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o inciso I do § 4º do art. 8º da Lei 10.925/2004. Eis a ementa do acórdão: 



    […]



    Na hipótese dos autos, conforme consta das informações da autoridade coatora, a impetrante "exerce, simultaneamente, a atividade de cerealista, que não enseja o direito ao aproveitamento do crédito presumido, e, também, atividade agroindustrial, que dá direito ao crédito presumido. Assim, a atividade cerealista da autora é representada pelo beneficiamento da soja, comprada a granel, que passa por um processo produtivo de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização, sendo depois revendida, com a exportação dessa soja, ainda a granel. Já o desenvolvimento de atividade agroindustrial pela empresa impetrante dá-se quando da realização dos processos produtivos de elaboração do farelo de soja e do óleo de soja. É essa atividade agroindustrial que enseja o aproveitamento do crédito presumido" (fls. 238/239e).



    Entretanto, no presente caso – como se destacou –, a impetrante "visa a declaração do direito de aproveitamento dos créditos presumidos apurados na forma do artigo 8º, da Lei 10.925/2004 mediante compensação ou ressarcimento, na proporção dos grãos a granel exportados" (soja, milho e trigo) (fls. 7e e 43e), no período de janeiro de 2011 a outubro de 2013, determinando-se que a autoridade coatora "promova o ressarcimento à Impetrante dos créditos presumidos de PIS e COFINS acumulados" no período (fl. 43e).



    Reconhece a inicial do writ que as atividades exercidas pela impetrante, quanto aos grãos adquiridos e posteriormente exportados a granel (soja, milho e trigo), consistem em "secagem, limpeza, classificação e armazenagem" (fl. 20e) , sustentando, porém, que tais atividades representariam processo industrial, que modificaria, aperfeiçoaria e beneficiaria o produto posteriormente vendido e exportado (fl. 20e), fazendo jus, assim, ao crédito presumido de PIS e da COFINS, previsto no art. 8º, caput, da Lei 10.925/2004. 



    Transcrevo o seguinte excerto da sentença, que descreve as atividades desenvolvidas pela impetrante e que interessam ao julgamento do presente feito:



    […]



    A despeito das conclusões da sentença, no sentido de reconhecer que "a impetrante faz jus ao crédito presumido apurado na forma do disposto no art. 8º da Lei 10.925/04" (fl. 272e), os autos revelam que as atividades desenvolvidas pela impetrante, acima descritas, não determinam alterações substanciais das características originais dos produtos que comercializa, tampouco importam em aperfeiçoamento típico da industrialização, havendo tão somente um processo de higienização e conservação, característico da atividade cerealista, tal como reconheceu o acórdão recorrido.



    Nesse contexto, incabível a pretensão da impetrante de ver reconhecido seu direito ao crédito presumido em tela, e, por conseguinte, ao ressarcimento da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 10.925/2004. 



    Na forma da jurisprudência desta Segunda Turma, a circunstância de o produto encontrar-se eventualmente pronto para consumo humano ou animal, em virtude dos melhoramentos empreendidos, não enseja, por si só, industrialização, no microssistema jurídico em discussão.



     Em resumo, para fins de obtenção do crédito presumido em debate, a impetrante deveria demonstrar que produz mercadorias de origem vegetal, exercendo, sobre os aludidos grãos em estado bruto (soja, milho e trigo), transformações além daquelas típicas das desempenhadas pelos cerealistas (art. 8º, § 1º, I, da Lei 10.925/2004), o que não se verifica, na hipótese dos autos, na qual o acórdão recorrido concluiu que, após "as atividades de limpar, padronizar e armazenar" os grãos in natura, a impetrante "vende alimento in natura", "e não produto alimentício (como é próprio das agroindústrias)" (fl. 394e). 



    No caso, o acórdão recorrido, em conformidade com o atual entendimento desta Segunda Turma, concluiu que a impetrante é "cerealista, que, no âmbito do sistema desonerativo da Lei 10.925/04, é beneficiada com a venda dos seus grãos com a suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS (art. 9º, inc. I), e está impedida, dessarte, de deduzir crédito presumidona forma do caput do art. 8º, por expressa disposição do § 4º, inc. I, do mesmo artigo" (fl. 395e), razão pela qual o recurso da impetrante não merece ser provido. 



    Registre-se, ademais, que, para fins de aplicação dos aludidos precedentes, é desimportante o fato de serem os grãos destinados à exportação. Com efeito, se, de um lado, as operações de saída para o mercado interno se beneficiam da suspensão prevista no art. 9º, I, da Lei 10.925/2004, por outro, as operações de saída para o mercado externo gozam de imunidade, nos termos do art. 149, § 2º, I, da Constituição. É dizer, em ambas as hipóteses, as operações de saída realizadas pelo cerealista não serão tributadas. 



    A impetrante, no Recurso Especial, impugna o acórdão de 2º Grau, ao argumento de que conteria ele cinco premissas equivocadas (fls. 462/475e).



    Entretanto, o exame dos autos revela que a discussão quanto às duas primeiras premissas reputadas como equivocadas, pela impetrante ["o direito ao crédito está vinculado à existência de débito" e "não há direito ao crédito presumido porque a venda de soja no mercado interno está contemplada pela suspensão"], torna-se irrelevante, porquanto o acórdão recorrido concluiu que a impetrante não realiza processo de industrialização dos grãos adquiridos e que, após, exporta a granel, não fazendo jus, pois, ao crédito presumido, previsto no art. 8º, caput, da Lei 10.925/2004. Concluiu, em sintonia com a jurisprudência desta Segunda Turma, que as atividades pela impetrante desenvolvidas, objeto de análise, para fins do creditamento em questão, consistem em limpeza, secagem, classificação e armazenagem de grãos in natura de origem vegetal, pelo que se caracteriza ela, no que respeita a tais atividades, como mera cerealista. 



    Ademais, impertinente a invocação do § 1º do art. 31 da Lei 12.865/2013 (fl. 464e), porquanto o § 7º do mesmo art. 31 da aludida Lei 12.865/2013 estatui que "o disposto neste artigo aplica-se exclusivamente à pessoa jurídica que industrializa os produtos citados no caput, não sendo aplicável a: I - operações que consistam em mera revenda de bens; II - empresa comercial exportadora". 



    Quanto às três demais premissas do acórdão recorrido, que, no Recurso Especial, se inquina de equivocadas ["conceito de cerealista - a venda de soja a granel caracteriza a atividade cerealista", "irrelevância da alteração trazida pela Lei 11.196 (secagem de grão) para o fim de conceituação de cerealista ou de agroindústria" e "o crédito presumido só vale para a venda de produto diverso"], os argumentos da impetrante, no particular, revelam, em verdade, inconformismo com as conclusões do aresto a quo, no sentido de que, (i) "dentro do sistema próprio instituído pela Lei 10.925, de 2004, o legislador conferiu aos grãos comercializados in natura, ainda que submetidos a processo de beneficiamento, o mesmo tratamento de insumo conferido aos grãos em estado bruto", que (ii) "a alteração procedida pela Lei 11.196, de 2005, para excluir do inciso I do § 1º do artigo 8º da Lei 10.925, de 2004, o termo 'secar', visou apenas facilitar o aproveitamento do crédito presumido pelas 'pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, (...) destinadas à alimentação humana ou animal', referidas no caput do art. 8º da Lei 10.925, de 2004, e não estender o benefício às cerealistas que comercializem grãos in natura", e que (iii) "a Cooperativa impetrante adquire, de produtores rurais, matéria-prima alimentar (grãos em estado bruto) ou alimento in natura (grãos in natura), e, após processo de beneficiamento, o qual compreende 'cumulativamente as atividades de limpar, padronizar e armazenar', vende alimento in natura (grãos in natura de trigo, milho e soja, ou seja, produtos de origem vegetal classificados nos códigos 10.01, 10.05 e 12.01 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM) e não produto alimentício (como é próprio das agroindústrias)’. ”



    Pela leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o STJ, com base na Lei 10.925/2004 e nos fatos da causa, concluiu que as atividades desenvolvidas pela recorrente de limpeza, secagem, classificação e armazenagem de grãos in natura de origem vegetal, por não ocasionarem a transformação do produto, enquadram a impetrante como mera cerealista, por isso não pode se valer do aproveitamento de crédito presumido do PIS e da COFINS, mesmo tratando-se de operações de saída para o mercado externo, haja vista que essas operações já gozam de imunidade. 



     Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido são os seguintes precedentes de ambas Turmas do STF:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. OFENSA AO ART. 93, IX. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 



    1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 10.925/2004, 11.051/2004, 11.116/2005, 13.137/2015 e IN SRF nº 660/2006) e do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.190.716 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/11/2019) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 



    1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 883.712 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 5/6/2015) 



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julg